Tribunal: TJBA
Processo: 8017874-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017874-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUTAY INACIO MENEZES

Advogado(s): LEONARDO SANTOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTOS DE SOUZA, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

APELADO: GAFISA S/A. e outros

Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEONARDO MENDES CRUZ, LORENA MARIA SEIXAS DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO CONSTRUTIVO EM VAGA DE GARAGEM. REDUÇÃO DA ÁREA ÚTIL POR PILASTRAS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE TROCA DA VAGA POR OUTRA SEM VÍCIOS OU, NA IMPOSSIBILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA, CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela parte autora em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra sentença que reconheceu a decadência quanto ao pleito de concessão de nova vaga de garagem e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora, após adquirir unidade habitacional em condomínio, constatou que a vaga de garagem vinculada apresentava vício construtivo, consistente na inserção de pilastras que reduziram sua área útil.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i)
a análise da decadência do pleito de troca da vaga de garagem;
(ii)
a verificação da existência de vício construtivo na vaga de garagem;
(iii)
a possibilidade de concessão de outra vaga ou a conversão da obrigação em perdas e danos; e
(iv)
a responsabilização por danos morais decorrentes do vício construtivo.

III. Razões de decidir
3. A aplicação do prazo decadencial de 90 dias (art. 26 do CDC) é afastada, pois o vício foi constatado antes da entrega da obra, e a demanda foi ajuizada dentro do prazo, considerando a ausência de negativa inequívoca por parte das fornecedoras.
4. O vício construtivo está demonstrado por fotos e laudo técnico, além de outros documentos colacionados aos autos, comprovando a inviabilidade de uso pleno da vaga de garagem em razão da existência de pilastras. As rés, inicialmente, concordaram com a troca da vaga, mas não efetivaram a permuta.
5. O art. 18 do CDC impõe a obrigação de troca do bem ou a conversão da obrigação em perdas e danos. No caso, as rés devem conceder nova vaga de garagem sem vícios ou, na impossibilidade, pagar o valor correspondente ao bem.
6. Os transtornos causados pela impossibilidade de uso adequado da vaga de garagem superam o mero dissabor, configurando danos morais, em razão do abalo psicológico gerado pela frustração da legítima expectativa do consumidor. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.
8. As rés são condenadas a:

(i)
conceder nova vaga de garagem coberta, sem vícios, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00;

(ii)
subsidiariamente, na impossibilidade, pagar o valor de mercado da vaga, com correção monetária a partir da decisão e juros de mora desde a citação;

(iii)
indenizar a parte autora por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1.

O prazo decadencial do art. 26 do CDC não flui enquanto houver tratativas para solucionar o vício sem negativa inequívoca.

2.

A existência de vício construtivo em vaga de garagem, que inviabiliza o uso adequado, justifica a troca ou a conversão em perdas e danos.

3.

Configura dano moral a frustração da expectativa legítima do consumidor quanto à funcionalidade do bem adquirido.

Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 26, § 1º; art. 18, § 1º; art. 20.
Código Civil (CC/2002), art. 186; art. 205; art. 499.
Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; art. 499; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - APL: 05004628120198050271 Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Data de Publicação: 23/11/2022 / TJ-BA - APL: 00006182220128050191 Relator: MARTA MOREIRA SANTANA, Data de Publicação: 28/09/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8017874-77.2019.8.05.0001
, da comarca de Salvador, figurando como apelante
JUTAY INACIO MENEZES
e

a
pelados
GAFISA S/A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.